Tribunal: TJDFT
Processo: 0725712-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725712-08.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FORTCOM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal. A decisão agravada fundamentou-se na inexistência de comprovação robusta da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante, considerada insuficiente a mera declaração unilateral, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. No agravo interno, a parte recorrente sustenta que a negativa do pedido de gratuidade de justiça configura cerceamento de defesa, especialmente quando o próprio mérito do recurso versa sobre a concessão do referido benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma idônea e suficiente, sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça; e (ii) determinar se a exigência do preparo recursal, diante da negativa do benefício, configura cerceamento de defesa ou ofensa ao direito de acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos do processo, não sendo suficiente a simples declaração de hipossuficiência. 4. A presunção de veracidade prevista no art. 99, §3o, do CPC aplica-se apenas à pessoa natural, não sendo extensível à sociedade empresária limitada, que detém regime jurídico próprio e autonomia patrimonial, exigindo-se prova documental concreta da incapacidade financeira. 5. A jurisprudência do STJ admite flexibilização quanto à comprovação de hipossuficiência apenas em favor de microempreendedores individuais e empresários individuais, cuja estrutura jurídica se aproxima da pessoa física, o que não se verifica no caso da agravante. 6. Constatada a inércia da parte em recolher o preparo após a negativa da gratuidade e a concessão de prazo para regularização, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos dos arts. 1.007, §2o, e 932, III, do CPC. 7. Não há violação ao contraditório nem cerceamento de defesa, pois o acesso à justiça se dá nos termos da lei, sendo legítima a exigência de preparo quando não demonstrada a hipossuficiência, especialmente diante de oportunidade prévia de regularização. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A sociedade empresária limitada somente faz jus à gratuidade de justiça se comprovar, de forma objetiva e robusta, sua hipossuficiência financeira. 2. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC não se aplica às pessoas jurídicas. 3. A ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento do pedido de gratuidade e a concessão de prazo para regularização, conduz ao reconhecimento da deserção, não configurando cerceamento de defesa. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98; 99, §§2o e 3o; 1.007, §2o; 932, III. CF/1988, art. 5o, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJe 23.11.2010; TJDFT, Acórdão 1911526, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 2010488, Rel. Des. João Egmont, j. 11.06.2025. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser fazer jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto cumpre com os requisitos legais. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pela fixação dos honorários advocatícios recursais e pela condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.083 e GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, e as relativas a parte recorrida, em nome dos advogados INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.083 e GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002